Tribunal: STF
Processo: RE 77493
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-15
Data de publicação: 1974-04-15

Ementa:
1. O VERBETE 146 DA "SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STF" NÃO PODE SER
AMPLIADO AO PONTO DE, EXCLUINDO A VIGENCIA DO ART. 117 DO CÓDIGO
PENAL, ABRANGER O PERIODO QUE FICA ENTRE O DIA DO FATO E O DO
RECEBIMENTO DA DENUNCIA. A INTELIGENCIA QUE ESTA CORTE EMPRESTA A
REFERIDA EMENTA JURISPRUDENCIAL E A QUE PROMANA DA SUA LETRA, SEM
QUALQUER AMPLIAÇÃO. 2. A MENORIDADE DO RÉU SE PROVA MEDIANTE
CERTIDÃO DO TERMO DE SEU NASCIMENTO.